Tribunal: TJDFT
Processo: 0711133-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711133-10.2020.8.07.0007 RECORRENTE: EVANDRO FARIA DOMINGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAR. VENDER. TER EM DEPÓSITO PARA VENDA. PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. SANEANTES. ART. 273 C/C §1o, §1o-A C/C §1o-B, I, III E IV, DO CP. PRELIMINARES. DIREITO CONSTITUCIONAL AO SILÊNCIO. CIENTIFICAÇÃO. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 273. REPRISTINAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. I - Não há que se falar em afronta ao direito constitucional ao silêncio, quando nos termos de declaração prestados na Delegacia consta expressamente a cientificação dos réus a respeito, tendo um deles exercido a prerrogativa. II - Tratando-se de cumprimento de mandado de busca e apreensão, oportunidade em que o corréu é abordado trazendo consigo embalagens do produto falsificado, informa o local onde fabricava e mantinha em depósito grande quantidade do mesmo produto, além de insumos, afirmando que ali residia com a corré, configuradas fundadas razões para a diligência, não sendo observada violação domiciliar. III - Nos termos da Súmula 532 do Supremo Tribunal Federal: “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só a anulará se houver a prova de prejuízo do réu.” IV - Mantém-se a condenação dos réus como incurso no artigo 273, §1o e §1o-A c/c §1o-B, incisos I, III e IV, do Código Penal (falsificação de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, do tipo saneante - álcool em gel - sem registro no órgão de vigilância sanitária, sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização e de procedência ignorada) quando as provas produzidas atestam a prática delituosa. V - O STF fixou o Tema 1003 a tese de que "É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei no 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1o-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)”. VI - A tese não se aplica à prática de condutas previstas no caput, §§ 1o e 1o-A, do art. 273, observadas as condições descritas no § 1o-B, I, III e IV; VII - O entendimento da Corte Especial do STJ, no julgamento da AI no HC 239.363/PR, foi pela inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, §1o-B, V, do CP, que não está entre as condutas pelas quais foram os réus condenados. VIII - Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovidos. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação ao artigo 5o, caput, e incisos, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da proporcionalidade à aplicação da pena, ao argumento de que devem ser aplicados os efeitos repristinatórios à redação original do artigo 273 do Código Penal, ante a declaração de inconstitucionalidade da aplicação do preceito secundário do mencionado dispositivo legal (Tema 1.003/STF). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 5o, caput, e incisos, da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027